Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE DO FALSO EMPREGO. REGISTRO NO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). RESOLUÇÃO BACEN 103/2021. BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora com o intuito de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ante os documentos juntados (ID 58185207), defere-se o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos Itaú Unibanco S.A., Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A. e Banco Pan S.A. (IDs 58185213, 58185215 e 58226605).
3. Na origem, a parte autora/recorrente relata ter visualizado, no dia 10/11/2023, anúncio de oferta de emprego em sistema de home-office para auxílio a comerciantes, “curtindo” postagens no Instagram para dar-lhes maior visibilidade na plataforma. Afirma ter realizado as tarefas de “curtidas”, recebendo contraprestação de R$10,00 pela atividade (ID 58184429). Sustenta que, em dado momento, as tarefas passaram a ser de empréstimo de dinheiro aos comerciantes, cujos valores seriam devolvidos acrescidos de juros, de modo que realizou transferências Pix às contas indicadas pelos fraudadores, totalizando R$ 21.138,00 (IDs 58184434, 58184433, 58184432, 58184431, 58184430). Ocorre que a devolução dos valores não se concretizou, momento em que constatou ter sido vítima de estelionato (“golpe do falso emprego”), comunicando o fato aos seus bancos, C6 Bank e Banco Mercantil (ID 58184427). Alega que a responsabilidade do evento recai sobre os bancos recorridos, uma vez que as contas utilizadas para recebimento dos valores estavam sob sua administração. Argui a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte dos recorridos, que deveriam manter maior diligência na abertura de contas, verificando a idoneidade dos correntistas. Postulou a devolução dos valores transferidos e compensação pelos danos morais sofridos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. No caso dos autos, a consumidora realizou três transações por intermédio de sua conta bancária no C6 Bank à conta de terceiro no banco PagSeguro, no dia 10/11/2023, nos valores de R$ 1.510,00 (ID 58184430), R$ 428,00 (ID 58184431) e R$ 4.800,00 (ID 58184432); e duas a partir de sua conta no Banco Mercantil, no dia 11/11/2023, de R$ 4.440,00, à conta do Banco Pan (ID 58184434), e no dia 12/11/2023, de R$ 10.000,00, à conta do Banco Itaú (ID 58184435), seguindo instruções dos fraudadores. Como exposto na sentença, a última operação foi realizada às 8h22 do dia 12/11/2023, os bancos foram comunicados no dia 13/11/2023, às 16h35 (ID 58184427), e o boletim de ocorrência foi lavrado nesse mesmo dia, às 20h59 (ID 58184428). O pedido de cancelamento das operações, portanto, foi realizado após transcorridas mais de 24h da última transação.
7. A Resolução BCB no 1, de 12/08/2020 define, em seu artigo 41-A, inciso I, que as devoluções realizadas no âmbito do Pix “pressupõem a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor”. Assim, uma vez que os valores são retirados das contas de destino, não é mais possível realizar o ressarcimento das quantias, como ocorreu no caso dos autos, tendo os bancos agido em consonância com as normas do BACEN.
8. Tampouco é possível vislumbrar responsabilidade das instituições bancárias recorridas apenas por serem as mantenedoras das contas que receberam os valores, uma vez que a prova da regularidade da abertura das contas dependeria de quebra de sigilo bancário de terceiros que não foram incluídos no feito, medida, por conseguinte, incabível. Na hipótese, o procedimento fraudulento não contou com a participação dos recorridos, que somente concluíram a operação efetuada pela recorrente, não incorrendo em falha na prestação de seus serviços. Nesse sentido: Acórdão 1685427, 07070029720228070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023.
9. Ressalta-se, por fim, que a consumidora não atuou de acordo com as cautelas esperadas à situação, uma vez que transferiu, voluntariamente, quantias consideráveis a pessoas desconhecidas, sem realizar diligências mínimas acerca da “empresa empregadora" ou obter documentos referentes aos “empréstimos” que realizaria. Correta, desta maneira, a sentença, ao reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, não havendo que se falar, igualmente, em compensação por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça que lhe foi deferido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.